Tribunal: TJDFT
Processo: 0816656-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da complexidade da causa.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81426813). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81426816).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de resilição contratual de seguros prestamistas com pedido de devolução de prêmio proporcional em relação ao período ainda não transcorrido.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a matéria tratada nos autos não exige perícia técnica aprofundada, sendo suficiente um simples cálculo aritmético para determinar a restituição proporcional dos valores pagos. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, reconhecida a competência dos Juizados Especiais e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de realização de perícia técnica, de modo a configurar alta complexidade da causa, e, com isso, afastar a competência dos juizados especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 3o da Lei 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. No caso dos autos, não há controvérsia nos autos acerca dos contratos de empréstimo celebrados, limitando-se a discussão aos contratos de seguro prestamista. Tal questão não apresenta grau de complexidade que justifique a produção de prova técnica, razão pela qual se afasta a conclusão de incompetência dos Juizados Especiais adotada na sentença. A recorrente pleiteia tão somente a resilição de contrato de seguro prestamista, cujos valores pagos estão podem ser objetivamente aferidos, de modo que, em caso de eventual procedência do pedido, não incorrerá o juízo em sentença ilíquida. Precedentes: Acórdão 2070624, 0751242-63.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; Acórdão 1965233, 0751519-16.2024.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07.02.2025, publicado no DJe: 24.02.2025.
7. Cassada a sentença que extinguiu prematuramente o processo. Não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, considerando que a sentença atacada foi proferida antes mesmo do recebimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento do feito na origem.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.